Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-30.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. ROUBO (ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, imperativa a condenação.
2. Recurso conhecido e provido.